Tribunal: TJES
Processo: 0016863-11.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016863-11.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRA MARTINS PACHECO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO PROVIMENTO CARGO EFETIVO
ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ASSISTENTE SOCIAL – DO
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
(EDITAL Nº
001/2012
). CANDIDAT
A
APROVAD
A DENTRO DAS VAGAS, MAS RECLASSIFICADA, A PEDIDO, PARA
FORA DAS VAGAS PREVISTAS INICIALMENTE NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DÚVIDA A RESPEITO DA QUANTIDADE DE NOMEAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS
QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICAM EM
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA À AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO D
A

APELANTE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
. DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
NÃO DEMONSTRAD
O
. SENTENÇA
QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Se a candidata foi aprovada dentro das vagas previstas no edital para o cargo público almejado, mas, posteriormente, foi reclassificada, a pedido, para fora delas e não houve inobservância da ordem de classificação pela Administração Pública, o direito subjetivo à nomeação postulado na demanda somente se configuraria, nos termos da tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), definida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema Repercussão Geral nº 784, caso ficasse demonstrado nos autos a existência de cargos vagos durante o prazo de validade do certame e a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pelo Poder Público, ambas em número suficiente para alcançar a ordem de classificação da autora no certame, que, no caso, decorreria da ausência de posse de candidatos convocados e das reiteradas e ilegais contratações temporárias para o exercício da mesma função de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social – do município de Cariacica-ES.

2
)
Na hipótese, o exame dos elementos probatórios que foram produzidos durante o trâmite do feito não permite aferir sequer a existência de quantitativo suficiente de cargos vagos de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social para alcançar a ordem de classificação da recorrente no certame, considerando, principalmente, que todas as 05 (cinco) vagas disponibilizadas no edital foram rapidamente preenchidas pelo município apelado e que, posteriormente, outras vagas foram sendo ocupadas com base na discricionariedade da Administração Municipal, tendo como norte as necessidades do serviço e o interesse público.

3
)
Independentemente de 04 (quatro) candidatos não terem tomado posse e 10 (dez) habilitados em processos seletivos tenham sido contratados temporariamente para exercer ilegalmente a mesma função do cargo almejado, não haveria comprovação que a eventual preterição arbitrária do ente municipal teria alcançado a ordem de classificação da recorrente no certame, esvaziando completamente a tese autoral.

4
)
O simples fato de o município apelado ter, durante o prazo de validade do certame, realizado contratações temporárias para a mesma função do cargo efetivo almejado pela apelante não é suficiente para demonstrar que havia cargo vago e que houve preterição arbitrária ao direito de nomeação da recorrente pela Administração Municipal, já que o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, autoriza essa excepcional forma de contratação para sanar vacâncias temporárias e para atender situações de excepcional interesse público, de forma que competiria à recorrente aclarar eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade das mencionadas contratações por terem sido efetuadas fora das hipóteses autorizadas, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Alexsandra Martins Pacheco
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES (fls. 139/142) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor
do

Município de
Cariacica
-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva a nomeação da requerente no cargo efetivo municipal de Assistente Social, conforme aprovação no concurso público regulado pelo Edital nº 01/2012 da Prefeitura de Cariacica.

Depreende-se dos documentos acostados aos autos que a apelante se inscreveu no concurso público promovido pelo município de Cariacica-ES, por intermédio da Fundação de Apoio à Fafipa, regido pelo Edital nº 001/2012, concorrendo ao cargo efetivo de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social, o qual estipulou 04 (quatro) vagas para ampla concorrência e 01 (uma) para pessoas com deficiência, tendo sido aprovada na 02ª (segunda) colocação da lista geral – fl. 93 –, dentro, portanto.

Após a homologação do concurso público em julho de 2012, a apelante foi convocada, em outubro de 2012, para assumir o referido cargo – fl. 89 –, entretanto solicitou reclassificação para o fim da lista de classificação em virtude da Universidade em que estudava (UFES) ter entrado em greve naquele ano, atrasando sua formação no curso superior de Assistência Social e posterior registro no conselho de classe, pressupostos exigidos para posse no cargo almejado, de forma que
passou a figurar na 86ª (octogésima sexta) colocação
– fls. 95/96 –,
fora, assim, das vagas previstas no instrumento convocatório
.

Apesar disso, como as convocações não se limitaram as 05 (cinco) vagas previstas no edital, tendo sido feitas inúmeras outras que, segundo a apelante, teriam chegado a posição de número 73 (setenta e três), das quais, na última convocação, realizada em outubro de 2013, 04 (quatro) candidatos não teriam tomado posse – 03 (três) solicitaram reclassificação e um nem chegou a comparecer –, e considerando que realizou 03 (três) processos seletivos para a contratação temporária de Assistentes Sociais objetivando admitir 10 (dez) habilitados, o município apelado teria demonstrado seu interesse em preencher mais 14 (quatorze) vagas que alcançariam a ordem de classificação da recorrente (86ª), o que evidenciaria seu direito subjetivo à nomeação, razão pela qual propôs a presente demanda durante o prazo de validade do certame que teve sua vigência prorrogada em junho de 2014.

Após o ente municipal contestar a demanda esclarecendo que, até março de 2015, somente havia convocado os 58 (cinquenta e oito) candidatos mais bem classificados no certame e que as contratações temporárias efetuadas paralelamente ao concurso público homologado não indicariam a existência de cargo vago ou de necessidade habitual e permanente que justificasse o preenchimento por meio de nomeação para cargo efetivo, ter sido apresentada réplica e as partes não produzirem novas provas, foi proferida a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral sob o fundamento que não restou demonstrada a preterição arbitrária pelo município apelado ao direito de nomeação da recorrente, o que ensejou na interposição do presente recurso de apelação cível pela autora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se a autora, aprovada inicialmente dentro das vagas, mas posteriormente
reclassificada para posição

fora
das vagas previstas no certame
, possui o direito subjetivo de ser imediatamente nomeada para o cargo efetivo de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social do município de Cariacica-ES, em virtude da aventada preterição arbitrária ao direito de nomeação decorrente das reiteradas supostas ilegais contratações temporárias para o exercício da mesma função durante o prazo de validade do concurso, o que teria sido suficiente para, juntamente a ausência de posse de outros candidatos convocados, chegar a ordem de classificação da recorrente.

O art. 37, incisos I e II, da Constituição da República, exterioriza princípio, no sentido que os cargos, empregos e funções públicas, são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos legalmente, estendendo-se aos estrangeiros na forma da lei, bem como que a investidura dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, tudo na forma estabelecida por lei, ressalvando-se as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A aprovação em concurso público,
dentro do número de vagas disponíveis no edital
, gera, para o candidato, o direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame, competindo à Administração Pública a discricionariedade de estabelecer qual o melhor momento para prover o cargo público vago. Esse entendimento, inclusive, foi sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema Repercussão Geral nº 161
1
.

Ocorre que, na hipótese, como a apelante foi reclassificada para
fora das vagas
previstas no certame para o cargo público almejado e
não houve inobservância da ordem de classificação
pelo município
apelado
, o direito subjetivo à nomeação postulado nesta demanda somente se configuraria, nos termos da tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), definida pelo
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema Repercussão Geral nº 784
, caso ficasse demonstrado nos autos a
existência de cargos vagos
durante o prazo de validade do certame e a
ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública
, ambas em
número suficiente para alcançar a ordem de classificação da reque
re
nt
e
no certame
, que, no caso, segundo a recorrente, decorreria da ausência de posse de candidatos convocados anteriormente e das reiteradas e ilegais contratações temporárias para o exercício da mesma função de Assistente Social do município de Cariacica-ES.

Ao estabelecer o referido precedente vinculante (Tema Repercussão Geral nº 784), a Suprema Corte enfatizou que “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior
,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”
(RE 837.311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral, STF).

Destarte, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso público por criação de lei ou por força de vacância, a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se convolará em direito subjetivo à nomeação quando houver demonstração da existência de interesse da Administração Pública em preencher essa vaga, o que se evidencia mediante conduta arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação.

Assim, em virtude de a apelante ter sido reclassificada para fora do número de vagas previstas no instrumento convocatório, o direito subjetivo à nomeação dependeria da demonstração nesta demanda da existência de cargos vagos de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social em número suficiente para alcançar sua classificação no certame (86ª) e do interesse inequívoco do município recorrido em preencher todos os referidos cargos vagos imediatamente até a sua posição, em decorrência de algum comportamento arbitrário e imotivado a revelar a preterição ao direito de nomeação.

Todavia, a despeito do esforço da apelante, o exame dos elementos probatórios que foram produzidos durante o trâmite do feito não permite aferir sequer a existência de quantitativo suficiente de cargos vagos de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social para alcançar a ordem de classificação da recorrente no certame, considerando, principalmente, que todas as 05 (cinco) vagas disponibilizadas no edital foram rapidamente preenchidas pelo município apelado e que, posteriormente, outras vagas foram sendo ocupadas com base na discricionariedade da Administração Municipal, tendo como norte as necessidades do serviço e o interesse público.

Além de não ter sido comprovada a existência de cargos vagos que pudessem vir a ser ocupados pela apelante, não há como acolher a tese da recorrente no sentido que o ente municipal apelado teria nomeado os 73 (setenta e três) candidatos mais bem classificados do certame, pois a documentação acostada aos autos é insuficiente para evidenciar tal relato, sendo que bastaria à apelante instruir o feito com os decretos de nomeação dos candidatos, o que é perfeitamente possível de se extrair do sítio eletrônico da banca organizadora do concurso.

Ao contrário do asseverado pela apelante, o ente municipal esclareceu que, até o momento em que apresentou sua contestação, somente tinham sido feitas 58 (cinquenta e oito) nomeações dos candidatos aprovados para o cargo de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social, de forma que, independentemente de 04 (quatro) candidatos não terem tomado posse e 10 (dez) habilitados em processos seletivos tenham sido contratados temporariamente para exercer ilegalmente a mesma função do cargo almejado, não haveria comprovação que a eventual preterição arbitrária do ente municipal teria alcançado a ordem de classificação da recorrente no certame, esvaziando completamente a tese autoral.

Não fosse o bastante, o simples fato de o município apelado ter, durante o prazo de validade do certame, realizado contratações temporárias para a mesma função do cargo efetivo almejado pela apelante
não é suficiente para demonstrar que havia cargo vago e que houve preterição arbitrária ao direito de nomeação
da recorrente pela Administração Municipal, já que o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, autoriza essa excepcional forma de contratação para sanar vacâncias temporárias e para atender situações de excepcional interesse público, de forma que competiria à recorrente aclarar eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade das mencionadas contratações por terem sido efetuadas fora das hipóteses autorizadas, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

De fato, as contratações temporárias implementadas pelo município apelado para a mesma função cujo cargo efetivo a apelante pretende ser nomeada não possuem o condão de revelar, por si só, comportamento caracterizador da
“
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”
(Tema Repercussão Geral nº 784/STF).

Com base nos elementos probatórios que foram produzidos nesta demanda, ainda que houvesse cargos efetivos vagos de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social, a necessidade habitual do município apelado foi atendida, durante o prazo de validade do certame, com todas as nomeações que foram implementadas, que superaram significativamente o número de vagas disponibilizadas no edital, sendo que inexiste uma prova sequer que indique que as contratações temporárias efetuadas para o exercício da mesma função naquele mesmo período não teriam sido destinadas a suprir vacâncias temporárias e excepcionais da Administração Municipal, impossibilitando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação da recorrente.

A mera implementação da contratação temporária para o exercício da mesma função de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social para qual a apelante pretende ser nomeada em cargo efetivo, por si só, não é suficiente para evidenciar o comportamento arbitrário e imotivado da Administração Municipal, na medida em que a contratação temporária possui assentamento constitucional (art. 37, inciso IX, da CF/88), sendo perfeitamente cabível sua utilização
“
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, no que se inclui a admissão precária para suprir vacâncias, afastamentos e licenças temporárias e inesperadas de servidores efetivos.

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA -ESPECIALIDADE JUDICIÁRIA DO TJCE. CADASTRO DE RESERVA. ADVENTO DE LEI E NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO (LEI N. 16.208/2017). DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - (...).
V - De outro lado, a mera alegação quanto à existência de vaga ou de preterição não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação da impetrante, o que não ocorreu, conforme decidiu o Tribunal de origem nas fls. 918-923. Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte: STJ, AgInt no RMS n. 50.060/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/8/2016. VI - Lado outro, consoante a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça, "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS n. 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).
VII - (...). (AgInt no RMS n. 62.225/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGA, OCUPADA POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...).
III. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017). IV. Ademais, quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. Nesse sentido: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.
V. (...). (AgInt no RMS n. 66.982/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

Assim, por constatar que o município apelado utilizou adequadamente a lista de aprovados no certame para preencher os cargos efetivos de Analista Municipal de Nível Superior – Assistente Social dentro do prazo de validade do certame de acordo com suas necessidades e por haver inúmeros motivos para o Poder Público não ter o interesse em preencher eventuais vagas surgidas que excedam o quantitativo disponibilizado no edital – questões financeiras e orçamentárias, falta de necessidade, política de austeridade, etc. –, concluo pela imprescindibilidade de
preservar a
sentença

objurgada
que
julgou improcedente a pretensão autoral
, na medida em que constatada a ausência do direito subjetivo da apelante em compelir a Administração Municipal em nomeá-la para o referido cargo efetivo, considerando ter sido reclassificada para o cadastro de reserva.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria Municipal nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que a apelante foi beneficiada com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 161 do STF – O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.